Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723577-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Do Primeiro Juizado Especial Da Fazenda Pública Do Distrito Federal em face do Juízo Da 5a Vara De Fazenda Pública Do Distrito Federal E Territórios, na ação ajuizada por VALDECY PEREIRA GONÇALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, autuada sob o no 0704826-02.2023.8.07.0018. Recebido o incidente, foi designado o juízo suscitado resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 47929461). Em ofício de ID 48099682-48099683 o juízo suscitado reconheceu a competência para o processamento e o julgamento do feito. Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do conflito negativo de competência instaurado (ID 48259826). A ulterior decisão do juízo suscitado reconhecendo a competência para processar a demanda resulta na perda superveniente do objeto do incidente. O reconhecimento da competência pelo juízo suscitado implica perda do objeto. Não mais subsiste o conflito, de modo que não se justifica o prosseguimento do incidente. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o conflito negativo de competência e nego-lhe seguimento por ausência dos pressupostos processuais. Oficie-se aos juízos envolvidos no conflito. Após, arquive-se. (e) Brasília/DF, 29 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator